Tribunal: TJMT
Processo: 1018175-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018175-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA COSTA - CPF: 708.581.361-04 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018175-10.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joao Bosco Da Costa

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. AUTOR QUE POSSUI NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado no valor de R$ 309,47, datado em 15/04/2020, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, esta de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a parte autora
possui outros apontamentos em seu nome em datas
posteriores ao discutido nestes autos, nos valores de R$ 316,12 e R$ 226,04, inserido por Nu Financeira S/A e Neon Pagamentos S/A, sobre o qual não há informação nos autos de que sejam ilegítimos, rejeita-se a pretensão de majoração.

4. A sentença que declarou a inexistência do débito, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022